Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-43.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Vistos etc.
Ante ao teor da petição digitalizada no ID° 72402984, onde a Recorrente informa que cumpriu as obrigações estabelecidas na sentença/acórdão em relação às obrigações de pagar e de fazer, conforme comprovantes anexos, bem como requereu a baixa, com o regular arquivamento do processo, em meu entender, houve desistência tácita do recurso.
Assim, determino que a Secretaria desta Turma Recursal certifique-se o trânsito em julgado, após devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator